Tribunal: STF
Processo: RE 1246404
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário no ARE 766.618/SP, Ministro Roberto Barroso.
    Ao final, requer “recebido o presente recurso, reconhecido o preenchimento dos requisitos para sua admissibilidade e, em seu mérito seja provido, a fim de reconhecer a necessidade de reforma e provimento do agravo regimental”, bem como “reconhecida a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso sub judice, dadas as razões de decidir constantes da Tese 210 fixada por esta Colenda Corte com o reconhecimento da prescrição bienal”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    É que, no caso sob exame, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito do recurso extraordinário, uma vez que se limitou a reconhecer como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e como necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos – incidência no Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Assim, por essa ótica, inviável o presente recurso uniformizador.
    No mesmo sentido há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.145.032-ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110-AgR- -EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786-AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, sendo, também, por esse ângulo, incabível a divergência oposta nestes autos.
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED- -AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator